Tribunal: TJMT
Processo: 1007894-66.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007894-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (AGRAVADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – EXCLUSÃO DO SÓCIO COOBRIGADO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DO FISCO ESTADUAL – POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP N. 1.358.837/SP (TEMA 961) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Ocorrendo o desligamento do sócio coobrigado da sociedade empresarial em data anterior à constituição do crédito em execução, configura-se a sua ilegitimidade passiva, impondo-se sua exclusão da lide.

2 – A obrigação de informar ao Fisco o desligamento de sócio da sociedade empresarial é ônus da empresa e, ainda assim, a ausência desta providência configura mera irregularidade administrativa, podendo resultar na aplicação de multa administrativa, mas não na imposição, ao sócio retirante, do recolhimento de tributo gerado anos após o seu desligamento.

3 – Havendo acolhimento da exceção, cabe condenação honorária em desfavor do exequente, ainda que seja a Fazenda Pública Fiscalizadora, notadamente quando verificado que foi ela quem deu causa ao ajuizamento equivocado da ação ou do incidente processual, em homenagem ao princípio da causalidade e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.358.837/SP, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 961).

4 - Mantém-se, da mesma forma, a importância fixada a título de honorários advocatícios, pois prudentemente fixada pelo juízo
a quo
, que observou com acuidade os dispositivos a serem aplicados à espécie.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT que, em síntese, acolheu a argumentação de ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES, externada em sede de exceção de pré-executividade e, por não demandar dilação probatória, excluiu-o do polo passivo da Ação Expropriatória Fiscal n. 147/2012 (Código n. 247631) e, por via oblíqua, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação ou

proveito econômico obtido, com arrimo no artigo 85, § 3º do Código Procedimental Cível.

A decisão objurgada fundamentou, inicialmente, que é cabível a apreciação de ilegitimidade de parte passiva em sede de exceção de pré-executividade, desde que não reclame dilação probatória. Após, analisando as alegações das partes e a documentação vertida aos autos, acolheu a exceção de pré-executividade, concluindo que o excipiente/executado, à época do fato gerador da exação em execução, não mais fazia parte do quadro societário da empresa executada, o que configura a sua ilegitimidade passiva para atuar como coobrigado da dívida consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa – CDA que instrui o executivo fiscal.

Forte nesses fundamentos, determinou a exclusão do excipiente/agravado ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES do polo passivo da ação executiva, condenando a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido.

Essa decisão, apenas no ponto que condiz à condenação honorária, gerou o inconformismo da Fazenda Pública exequente/agravante, que submeteu a questão à apreciação desta Corte de Justiça, cujas razões estão desenhadas no presente recurso de agravo de instrumento.

Assevera em seus ensejos recursais, em síntese, que esta decisão, no que toca aos honorários de sucumbência, deve ser reformada, uma vez que, ao contrário do entendimento adotado pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória vergastada, não há nos autos nada que possa justificar a referida condenação.

Primeiro, porque não houve pretensão resistida, pois, tão logo foi intimada para impugnar a exceção de pré executividade, prontamente providenciou a substituição da CDA, excluindo o excipiente do rol de coobrigados.

Segundo, porque na hipótese telada deve ser observado o princípio da casualidade, equivale a dizer: é necessário perquirir quem realmente deu causa à inclusão do agravado ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES no polo passivo da ação executiva.

Nesse contexto, aduz que não se pode desvencilhar do fato de que a inclusão do agravado na CDA, como sócio da empresa executada, só veio a ocorrer porque não houve comunicação das alterações cadastrais contratuais à SEFAZ, a qual é de inteira responsabilidade do contribuinte, que deve manter atualizados os dados existentes no Cadastro de Contribuinte do Estado de Mato Grosso. Que se observada esta exigência, certamente os fatos narrados na peça defensiva do agravado - exceção de pré-executividade, não teriam ocorrido.

Assim, defende que é necessária a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao incidente deve suportar os honorários advocatícios, cabendo, aqui, a inversão do ônus da sucumbenciais.

Após expor suas razões de inconformismo, depreca pela reforma da decisão obliterada, para que seja afastado do julgamento a condenação que lhe foi imposta a título de honorários advocatícios.

Sem pedido liminar.

Intimada a parte adversa aparentou contrarrazões ao recurso, encontradiças às fls. 5/9- pdf/TJMT – ID 8286332.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, neste ato representada pelo Procurador José Basílio Gonçalves, opina pelo provimento do recurso.

Após, vieram-me conclusos para decisão de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, o juiz de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade e excluiu do polo passivo da ação executiva o excipiente/agravado ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES, condenando, em contrapartida, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido, condenação da qual discorda a agravante pelas razões que restaram bem delineadas no relatório.

Em atenta leitura de todo o caderno processual, a conclusão a que cheguei, não obstante as eloquentes razões apresentadas pela Fazenda Pública Estadual, foi a de que elas não se prestam a afastar do caso ora jurisdicionado a condenação da verba honorária sucumbencial, adequadamente aplicada em seu desfavor.

Ao apreciar as alegações do excipiente/executado na ação de base, em conjunto com a documentação que lhe foi entregue, o togado singular, decidiu:

“Vistos, etc.

“(...) É cabível exceção de pré-executividade para aferir a ilegitimidade passiva ad causam, desde que a situação seja demonstrada de plano, sendo desnecessária a dilação probatória. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. “(DEcl nos DEcl no REsp 85.195/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, Julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014).

Portanto, embora os nomes dos excipientes constam da CDA, restou comprovado nos autos a sua ilegitimidade passiva, impondo-se a exclusão do polo passivo da execução fiscal, ante a sua ilegitimidade.

Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade para excluir ALVIDES ATAÍLDIO GONÇALVES do polo passivo da lide e extinguir a execução quanto a esta, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido (art.85, parágrafo 3º do CPC)”.

A argumentação da agravante de que não deu causa à inclusão do nome do agravado na CDA – Certidão de Dívida Ativa em execução, não lhe pode socorrer, até porque, como restou salientado e comprovado na peça defensiva do excipiente, este havia sido excluído da sociedade empresarial executada 07 (sete) anos antes da constituição do crédito, de forma regular, devidamente registrado na Junta Comercial em 29/05/2001, não sendo crível que durante este proeminente período a administração pública fazendária não tenha tomado conhecimento desse fato. Ademais, com relação à informação ao Fisco acerca do desligamento de ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES da sociedade empresarial executada, nos termos do artigo 49, inciso IV, da Lei n. 4.547/82, é ônus da empresa e não do sócio retirante.

Por outro lado, penso que a ausência de comunicação acerca da retirada do nome do agravado da sociedade empresarial, quando muito, poderia gerar uma infração administrativa, todavia, jamais, a imposição de pagamento de tributo, cuja constituição, repito, ocorreu depois de transcorrido tempo superior a 07 (sete) anos de sua retirada da sociedade.

Para o deslinde da controvérsia, outro fato revelado nos autos diz respeito ao procedimento administrativo realizado junto ao Fisco Estadual, oportunidade em que o agravado/excipiente demonstrou sua retirada da empresa. Circunstância atestada e reconhecida pelo Fisco que, ainda assim, deixou que o executivo fiscal continuasse sua marcha processual também contra o executado, aqui agravado, embora já excluído da sociedade.

Assim, com embasamento na aplicabilidade do princípio da causalidade, como pretende a Administração Pública Fiscalizadora, que determina a imposição da verba honorária àquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, forçoso concluir que, diversamente do que pretendeu demonstrar na fatispécie versanda, quem deu causa no ajuizamento e no prosseguimento do executivo fiscal, contra o excipiente, foi a exequente e não o executado, de forma que a mantença da condenação em honorários sucumbenciais sob sua responsabilidade, é medida que se impõe.

Sobre a incidência de condenação honorária em sede de exceção de pré-executividade, a matéria não merece maiores delongas, porquanto é entendimento pacífico do Tribunal da Cidadania que aquela verba é devida pelo exequente quando acolhido o incidente, ainda que de forma parcial, como se verificou na hipótese em julgamento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 1 – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA NATÉRIA CONSTITUCIONAL POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL. 2 – ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL COM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. 3 - . REDUÇÃO DA QUANTIA OBJETO DA EXECUÇÃO POR EFEITO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 4.CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECCIAL. QUE INAUGUROU O NOVO GRAU RECURSAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PÚBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. 5 – AGRVO IMPROVIDO. [...]. 3 – Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. [...] (Aglnt no REsp 116151773/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)

Não se pode olvidar da necessidade de remunerar condignamente a atividade dos profissionais da advocacia, seja pela sua relevância social, seja por seu caráter de múnus público, inclusive porque o advogado é essencial à administração da justiça, conforme disposto no artigo 133 da Cártula Fundamental.

De forma que, quanto ao valor fixado a título de honorários na instância singela, tenho por mim que o ilustre magistrado, ao fixá-la, o fez com propriedade e em observância às normas regulamentadoras da matéria, aplicando ao caso os dispositivos adequados, notadamente no que se refere ao art. 85, §3º, inciso II e §5º do CPC, não merecendo qualquer reparo.

Da mesma forma, tenho que a importância fixada atende perfeitamente aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do artigo 85 do Código Procedimental Civil, tendo considerado o grau de zelo do causídico no exercício de sua função, a natureza, a importância e os valores da causa, bem como o trabalho desempenhado na defesa do excipiente/executado e o tempo exigido para o seu labor, de modo que a verba honorária não deve ser reduzida e nem majorada, eis que prudentemente fixada na instância de piso.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, porém,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão de primeiro grau, que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou como parte ilegítima para figurar no polo passivo do executivo fiscal o executado ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES, determinando a sua exclusão da lide, e fixou a condenação honorária sucumbencial em favor do causídico patrocinador da defesa do excipiente/executado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2ºVOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 13 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

QUESTÃO DE ORDEM

(SUSPENSÃO DO JULGAMENTO)

Agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução fiscal

proposta contra
Tut Transportes Ltda
.,
Leda Antunes Gonçalves
,
Adriane Gonçalves Antunes Junqueira
,
Francisco Adenor Pinheiro Filho
,
Alvides Ataidio Gonçalves
,
Allan Kardec Santos
e
Amador Ataíde Gonçalves Tut
, declarou a ilegitimidade do agravado para figurar no polo passivo da execução, bem como condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido.

No caso, o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que fixou os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, sob fundamento de que, “
inexistiu sucumbência no caso, visto que não houve vencedor ou vencido, tampouco se pode dizer que existiu proveito econômico em favor do(a) excipiente/agravado(a), até porque foi excluído(a) da execução fiscal, de modo que a CDA não pode ser utilizada como parâmetro para fixação da verba honorária
” (Id. 8040614, fls. 5).

A eminente Desembargadora relatora, em bem lançado voto, negou provimento ao recurso. Ao ter vista dos autos, constatei que o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão de afetação (Tema 961):

[...]
A questão tratada nos autos, relativa à

possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, revela caráter representativo de controvérsia de natureza repetitiva, razão pela qual afeto o julgamento do presente Recurso Especial à Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015
.

Oficie-se aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais comunicando a instauração deste procedimento, a fim de que
seja suspensa a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem a mesma matéria
, de acordo com o disposto no art. 1.037, II, do CPC/2015, facultando-lhes, ainda, a prestação de informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 1º do art. 1.038 do CPC/2015.

Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal (art. 1.038, III, § 1º, do CPC/2015) para manifestação em 15 (quinze) dias.

Comunique-se ao Ministro Presidente e aos demais integrantes da Primeira Seção do STJ, assim como ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP) desta Corte. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1358837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2016). [com negrito no original e acrescentado]

Diante desse fato novo, submeto ao Colegiado para que promova a suspensão do julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

De acordo.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

De acordo.

SESSÃO DE 08 DE JUNHO DE 2021 (RETOMADA DE JULGAMENTO)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida na instância singela pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT., que, em síntese, acolheu a argumentação de ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES, externada em sede de exceção de pré-executividade, e, por não demandar dilação probatória, excluiu-o do polo passivo da Ação Expropriatória Fiscal n. 147/2012 (Código 247631) e, por via oblíqua, condenou o Fisco Estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido, com arrimo no artigo 85, §3º, do Código Procedimental Cível.

A decisão objurgada fundamentou, inicialmente, que é cabível a apreciação de ilegitimidade de parte passiva em sede de exceção de pré-executividade, desde que não reclame dilação probatória. Após, analisando as alegações das partes e a documentação vertida aos autos, acolheu a referida exceção, concluindo que o excipiente/executado à época do fato gerador da exação em execução não mais fazia parte do quadro societário da empresa executada, o que configura sua ilegitimidade de parte passiva para atuar como coobrigado da dívida consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa – CDA, que instrui a lide executiva.

Forte nesses fundamentos, determinou a exclusão do excipiente/agravado ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES do polo passivo da ação executiva, condenando a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido.

Essa decisão, apenas no ponto que condiz à condenação honorária, gerou o inconformismo da Fazenda Pública exequente/agravante, que submeteu a questão à apreciação desta Corte de Justiça, cujas razões estão desenhadas no presente recurso de agravo de instrumento.

Assevera em seus ensejos recursais, em síntese, que esta decisão, no que toca aos honorários de sucumbência, deve ser reformada, uma vez que, ao contrário do entendimento adotado pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória vergastada, não há nos autos nada que possa justificar referida condenação.

Primeiro, porque não houve pretensão resistida, pois tão logo foi intimada para impugnar a exceção de pré-executividade, prontamente providenciou a substituição da CDA, excluindo o excipiente do rol de coobrigados.

Segundo, porque na hipótese telada deve ser observado o princípio da casualidade, equivale a dizer, é necessário perquirir quem realmente deu causa à inclusão do agravado ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES no polo passivo da ação executiva.

Nesse contexto, aduz que não se pode desvencilhar do fato de que a inclusão do agravado como sócio da empresa executada na CDA só veio a ocorrer porque não houve comunicação das alterações cadastrais contratuais à SEFAZ, cujas informações são de inteira responsabilidade do contribuinte, que deve manter atualizados os dados existentes no Cadastro de Contribuinte do Estado de Mato Grosso. Assim, se observada esta exigência, certamente os fatos narrados na peça defensiva do agravado - exceção de pré-executividade, não teriam ocorrido, sendo necessária, portanto, a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao incidente deve suportar os honorários advocatícios, cabendo, aqui, a inversão do ônus da sucumbenciais.

Após expor suas causas de inconformismo, depreca pela reforma da decisão obliterada, para que seja afastada do julgamento a condenação que lhe foi imposta a título de honorários advocatícios.

Sem pedido de efeito suspensivo.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, encontradiças às fls. 5/9- pdf/TJMT – ID 8286332.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador José Basílio Gonçalves, opina pelo provimento do recurso.

Iniciado o julgamento do presente recurso em 10/12/2019, foi o mesmo suspenso em razão de pedido de vista do Desembargador Luiz Carlos da Costa, o qual, na sessão de 13/10/2020, arguiu questão de ordem pela suspensão do processo até a conclusão do julgamento do Tema 961 do STJ, a qual foi acolhida pelo colegiado.

Concluído o julgamento do Tema 961/STJ em 29/3/2021, vieram-me conclusos os autos para análise e continuidade do julgamento.

É síntese necessária.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, o presente agravo de instrumento foi levado a julgamento em 10/12/2019, ocasião em que, após ter lhe sido negado provimento, o Desembargador Luiz Carlos da Costa pediu vista e, na sessão de 13/10/2020, suscitou questão de ordem quanto à necessidade de suspensão do processo até a conclusão do julgamento do Tema 961 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Acatada a questão de ordem, o processo permaneceu suspenso até que, concluído o julgamento do referido Tema, veio-me para apreciação e continuação do julgamento.

Pois bem, uma vez que mantenho o mesmo convencimento esposado anteriormente, hei por bem, para evitar tautologia, adotar os mesmos fundamentos inicialmente expendidos sobre a matéria controvertida e que possuem o seguinte teor,
verbis
:

“Como restou relatado, o juiz de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade e excluiu do polo passivo da ação executiva o excipiente/agravado ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES, condenando, em contrapartida, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido, condenação da qual discorda a agravante pelas razões que restaram bem delineadas no relatório.

Em atenta leitura de todo o caderno processual, a conclusão a que cheguei, não obstante as eloquentes razões apresentadas pela Fazenda Pública Estadual, foi a de que elas não se prestam a afastar do caso ora jurisdicionado a condenação da verba honorária sucumbencial, adequadamente aplicada em seu desfavor.

Ao apreciar as alegações do excipiente/executado na ação de base, em conjunto com a documentação que lhe foi entregue, o togado singular, decidiu:

“Vistos, etc.

“(...) É cabível exceção de pré-executividade para aferir a ilegitimidade passiva ad causam, desde que a situação seja demonstrada de plano, sendo desnecessária a dilação probatória. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. “(DEcl nos DEcl no REsp 85.195/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, Julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014).

Portanto, embora os nomes dos excipientes constam da CDA, restou comprovado nos autos a sua ilegitimidade passiva, impondo-se a exclusão do polo passivo da execução fiscal, ante a sua ilegitimidade.

Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade para excluir ALVIDES ATAÍLDIO GONÇALVES do polo passivo da lide e extinguir a execução quanto a esta, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido (art.85, parágrafo 3º do CPC)”.

A argumentação da agravante de que não deu causa à inclusão do nome do agravado na CDA – Certidão de Dívida Ativa em execução, não lhe pode socorrer, até porque, como restou salientado e comprovado na peça defensiva do excipiente, este havia sido excluído da sociedade empresarial executada 07 (sete) anos antes da constituição do crédito, de forma regular, devidamente registrado na Junta Comercial em 29/05/2001, não sendo crível que durante este proeminente período a administração pública fazendária não tenha tomado conhecimento desse fato. Ademais, com relação à informação ao Fisco acerca do desligamento de ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES da sociedade empresarial executada, nos termos do artigo 49, inciso IV, da Lei n. 4.547/82, é ônus da empresa e não do sócio retirante.

Por outro lado, penso que a ausência de comunicação acerca da retirada do nome do agravado da sociedade empresarial, quando muito, poderia gerar uma infração administrativa, todavia, jamais, a imposição de pagamento de tributo, cuja constituição, repito, ocorreu depois de transcorrido tempo superior a 07 (sete) anos de sua retirada da sociedade.

Para o deslinde da controvérsia, outro fato revelado nos autos diz respeito ao procedimento administrativo realizado junto ao Fisco Estadual, oportunidade em que o agravado/excipiente demonstrou sua retirada da empresa. Circunstância atestada e reconhecida pelo Fisco que, ainda assim, deixou que o executivo fiscal continuasse sua marcha processual também contra o executado, aqui agravado, embora já excluído da sociedade.

Assim, com embasamento na aplicabilidade do princípio da causalidade, como pretende a Administração Pública Fiscalizadora, que determina a imposição da verba honorária àquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, forçoso concluir que, diversamente do que pretendeu demonstrar na fatispécie versanda, quem deu causa no ajuizamento e no prosseguimento do executivo fiscal, contra o excipiente, foi a exequente e não o executado, de forma que a mantença da condenação em honorários sucumbenciais sob sua responsabilidade, é medida que se impõe.

Sobre a incidência de condenação honorária em sede de exceção de pré-executividade, a matéria não merece maiores delongas, porquanto é entendimento pacífico do Tribunal da Cidadania que aquela verba é devida pelo exequente quando acolhido o incidente, ainda que de forma parcial, como se verificou na hipótese em julgamento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 1 – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA NATÉRIA CONSTITUCIONAL POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL. 2 – ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL COM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. 3 - . REDUÇÃO DA QUANTIA OBJETO DA EXECUÇÃO POR EFEITO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 4.CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECCIAL. QUE INAUGUROU O NOVO GRAU RECURSAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PÚBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. 5 – AGRVO IMPROVIDO. [...]. 3 – Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. [...] (Aglnt no REsp 116151773/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)

Não se pode olvidar da necessidade de remunerar condignamente a atividade dos profissionais da advocacia, seja pela sua relevância social, seja por seu caráter de múnus público, inclusive porque o advogado é essencial à administração da justiça, conforme disposto no artigo 133 da Cártula Fundamental.

De forma que, quanto ao valor fixado a título de honorários na instância singela, tenho por mim que o ilustre magistrado, ao fixá-la, o fez com propriedade e em observância às normas regulamentadoras da matéria, aplicando ao caso os dispositivos adequados, notadamente no que se refere ao art. 85, §3º, inciso II e §5º do CPC, não merecendo qualquer reparo.

Da mesma forma, tenho que a importância fixada atende perfeitamente aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do artigo 85 do Código Procedimental Civil, tendo considerado o grau de zelo do causídico no exercício de sua função, a natureza, a importância e os valores da causa, bem como o trabalho desempenhado na defesa do excipiente/executado e o tempo exigido para o seu labor, de modo que a verba honorária não deve ser reduzida e nem majorada, eis que prudentemente fixada na instância de piso”
.

Em acréscimo, porém, destaco que recentemente, na tentativa de dirimir a controvérsia e uniformizar a jurisprudência quanto ao cabimento da condenação honorária em hipóteses como a dos autos, exclusão de sócio do polo passivo e continuidade da execução fiscal, a matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Regime de Repercussão Geral, Resp n. 1.358.837/SP (Tema 961 - Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃE, PJe 29/03/2021), sede em que restou firmada a seguinte Tese Jurídica:

“Observado o princípio da causalidade é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

Assim, não resta dúvida de que acolhida a exceção de pré-executividade para determinar a exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal, tal como ocorreu na hipótese telada, é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a extinção do processo executivo em relação àquele, devendo ser mantido o valor fixado pelo magistrado de piso, ante a observância das normas de regência sobre matéria, como exposto alhures.

Posto isso, CONHEÇO do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, porém,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a decisão de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou como parte ilegítima para figurar no polo passivo do executivo fiscal o executado ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES, determinando a sua exclusão da lide, e fixou a condenação honorária sucumbencial em favor do causídico patrocinador da defesa do excipiente/executado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

De acordo.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021